Tribunal: CARF
Processo: 13899.000232/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13899.000232/2009-99 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.093 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CONCEIÇAO APARECIDA GRANADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a unidade de
origem intime a contribuinte para traga aos autos, cópia de peças processuais extraídas do
processo judicial trabalhista no 1533/1997, com especial destaque para os alvarás determinando o
levantamento dos valores recebidos e a autorização à instituição financeira para conversão em
renda do IRRF declarado na DAA/2005, sendo certo que a DIRF retificadora apresentada em
21/02/2013, noticia a existência de rendimentos tributáveis e a retenção do IR Fonte sobre os
rendimentos provenientes do aludido processo judicial trabalhista e pagos no ano- calendário de
2011, além de outros documentos que julgar pertinentes para comprovar a efetiva
retenção/recolhimento do IRRF compensado no ano-calendário de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 44/47):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário 2004,
da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 03/08.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000232/2009-99
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000232/2009-99

(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
7.585,24 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado
o
Imposto
de
Renda
Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 63,91.

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 24.236,34
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para
o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
1. No dia 13/02/2009 recebeu a notificação da Receita Federal informando que teria um
débito de 34.469,55. Entretanto, anexa todos os documentos que comprovam o
equívoco da notificação;
2. Em 2004, recebeu o valor de R$ 78.190,74 referente ao processo trabalhista
contra o Banco Cidade, que futuramente veio a ser adquirido pelo Banco Bradesco. Ao
final do processo, ficou estabelecido que o banco deveria ter retido na fonte o valor do
Imposto de Renda de R$ 24.236,34 e de INSS o valor de R$ 1.284,07. Por esse motivo
informou o valor de imposto retido na fonte na Declaração de Imposto de Renda;
3. Por meio de sua advogada trabalhista ficou ciente agora de que o Banco
Bradesco solicitou uma latência de prazo para efetuar o pagamento do Imposto Retido
na Fonte e do INSS referente ao seu processo trabalhista;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000232/2009-99

4. Pelo histórico do processo o banco ainda não efetuou o pagamento e, em anexo, envia
a solicitação feita por sua advogada, pedindo comprovantes dos pagamentos de Imposto
de Renda e INSS;
5. Anexa o histórico do processo e o documento protocolado no dia 03/03/2009 em que
solicitou os comprovantes de pagamento para o Banco Bradesco.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Tributam-se os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, não informados na
declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não comprovada a retenção do Imposto de Renda na Fonte no ano-calendário
fiscalizado resta caracterizada a compensação indevida.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 14/05/2013 (fls. 46), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 14/06/2013 (pós-feriado municipal em Osasco/SP),
recurso voluntário (fls. 52/57), alegando, em apertada síntese, que deverá ser permitido à
Recorrente apresentar a documentação comprobatória relativa a compensação do imposto de
renda retido na reclamatória trabalhista de origem, onde restará devidamente comprovada a
correção da conduta fiscal por ela declarada, tudo em nome do princípio do contraditório e ampla
defesa. Requer, ao final, a conversão do julgamento em diligência, permitindo-lhe apresentar os
elementos documentais extraídos do processo judicial trabalhista no 1533/1997, em curso na 67a
Vara do Trabalho de São Paulo/SP, de forma a efetivamente comprovar a correção de sua
conduta fiscal.
Requer, outrossim, que todas as intimações e publicações processuais sejam
doravante efetivadas em nomes de seus patronos.
Instrui a peça recursal com os documentos e fls. 58/59.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
decorrente de rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$
24.236,34, decorrente do procedimento de revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução pleiteada.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000232/2009-99

Pois bem. Assim entendeu a DRJ/SP1, acerca da matéria em litígio (fls. 36/37):
Na peça impugnatória, a contribuinte alega que recebeu o valor de R$ 78.190,74
referente ao processo trabalhista contra o Banco Cidade, adquirido pelo Banco
Bradesco. No processo ficou estabelecido que o banco faria a retenção do Imposto de
Renda no valor de R$ 24.236,34.
Consta na fl. 10, cópia de uma requisição da impugnante ao Banco Bradesco S/A,
sucessor do Banco BCN S/A, protocolada em 08/03/2009, em que se verifica a
solicitação para que a reclamada comprove os valores que recolheu aos cofres públicos,
tanto de Imposto de Renda, quanto perante ao INSS.
Na fl. 21 há cópia de uma Sentença de Liquidação, datada de 10/12/2001, cuja
reclamante é Conceição Aparecida Granado e reclamada Banco Cidade S/A
em que se verifica:
Sem razão a reclamada em suas impugnações, eis que corretos os procedimentos
adotados pelo sr. Perito do Juízo, restando acolhidos os esclarecimentos
apresentados às fls. 285/287.
Posto isso, homologo o laudo pericial, eis que consoante com o julgado.
Fixo a condenação em R$ 105.253,57, sendo R$ 72.239,93 referentes ao
principal e R$ 33.013,64 correspondentes aos juros, em valores atualizados para
01/04/2001, devidos os acréscimos legais até o efetivo depósito.
Recolhimentos fiscais e previdenciários, conforme apontados no laudo
pericial, à fl. 233.
Consta nas fls. 19/20 cópia de um Agravo de Petição no Processo 1.533/97, datado de
04/12/2002, entre o Banco Cidade S/A e Conceição Aparecida Granado, em que a
advogada da contribuinte informa que a discussão centra-se nos índices de correção
monetária, forma de cálculo de Imposto de Renda e da determinação de que primeiro se
proceda à comprovação das contribuições fiscais e previdenciárias para posterior
reembolso.
Nesse agravo, consta a informação de que o valor que podia ser liberado ao reclamante
correspondeu a R$ 78.190,74, líquido, e os valores devidos ao Fisco corresponderam a
R$ 24.236,34.
Destaque-se que não há nos autos informação sobre o recebimento dos valores do
processo judicial, data de efetivação do pagamento, resultado do Agravo de
Petição, nem sobre o laudo pericial referido acima.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portal DIRF,
verifica-se que há DIRF Retificadora, relativa ao ano-calendário 2011, entregue em
21/02/2013 pelo Banco Bradesco S.A., CNPJ 60.746.948/000112, que traz as
informações sobre os rendimentos tributáveis e Imposto Retido na Fonte da
beneficiária Conceição Aparecida Granado, CPF 842.089.538-53, código de receita
5936 - Rendimento decorrente de decisão Justiça do Trabalho, conforme abaixo:
Rendimentos Tributáveis
Imposto Retido
176.860,25

47.912,62
(Retenção julho de 2011)
Conforme visto acima, a retenção de Imposto de Renda ocorreu em 2011; a contribuinte
informou a retenção na DIRPF do ano-calendário 2004. Não há nos autos informações
suficientes que permitam conhecer a data em que a contribuinte recebeu os valores da
Reclamação Trabalhista, nem o valor final do Imposto de Renda Retido na Fonte,
decidido na referida ação. Desse modo, deve ser mantida a glosa no valor de R$
24.236,34.
Glosado
Comprovado
Mantido (Valores em R$)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.093 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000232/2009-99

24.236,34
0,00

24.236,34
Do cotejo da prova documental carreada aos autos, e conforme fundamentado na
decisão recorrida, constato que, em relação à dedução do IRRF em litígio, paira dúvida razoável
acerca do valor compensado no ano-calendário de 2004, sendo certo que a fonte pagadora Banco
Bradesco S/A (sucessor do Banco BCN S/A – fls. 11/16) apresentou, em 21/02/2013, DIRF
retificadora - código de receita 5936, relativa ao ano-calendário de 2011, trazendo informações
sobre os rendimentos pagos à contribuinte e da retenção do IR Fonte, decorrentes de decisão da
justiça do trabalho.
Portanto, torna-se imperioso saber, de fato, houve retenção parcial do IRRF no
ano-calendário de 2004 na referida ação trabalhista, bem como confirmar o resgate dos
rendimentos declarados, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que a contribuinte promoveu a
compensação do IRRF sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004, no valor de
R$ 78.190,74, dos quais não se tem notícia ou comprovação nos autos.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a contribuinte para traga aos autos, cópia de peças processuais
extraídas do processo judicial trabalhista no 1533/1997, com especial destaque para os alvarás
determinando o levantamento dos valores recebidos e a autorização à instituição financeira para
conversão em renda do IRRF declarado na DAA/2005, sendo certo que a DIRF retificadora
apresentada em 21/02/2013, noticia a existência de rendimentos tributáveis e a retenção do IR
Fonte sobre os rendimentos provenientes do aludido processo judicial trabalhista e pagos no
ano-calendário de 2011, além de outros documentos que julgar pertinentes para comprovar a
efetiva retenção/recolhimento do IRRF compensado no ano-calendário de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original